Tribunal: STF
Processo: HC 123445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Medida socioeducativa. Semiliberdade. 3. Adequação e proporcionalidade da medida a alcançar os objetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Medida aplicada diante de elementos concretos justificadores. 5. Ordem denegada.